Tribunal: TCU
Processo: 006.901/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades em edital de chamamento público para habilitação de instituição de educação superior para autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Edital 5/2024, sob responsabilidade da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, que trata de chamamento público para habilitação de instituição de educação superior para autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 53 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 234 e 235, do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto; 9.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.4. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e ao denunciante; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.